Tribunal: STF
Processo: HC 180908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Deividi Soares Moura, em causa própria, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Reynaldo Soares da Fonseca, nos autos do HC 521.816/SP
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 37 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o 226, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes em continuidade delitiva. (eDOC 17, p. 24-34)
     Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, que restou improvido (eDOC 17, p. 36-62)
     Inconformado, o impetrante/paciente impetrou habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido, sendo determinado o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 17, p. 86)
    No presente mandamus, o impetrante/paciente requer a revogação da suposta prisão preventiva decretada em seu desfavor.
    A Defensoria Pública, intimada a prestar assistência ao paciente, ponderou que “Observa-se das informações remetidas pelo TJSP, todavia, que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado, o que, s.m.j., vem a prejudicar o seu pleito por liberdade provisória.” (eDOC 16)
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão ao impetrante.
    Isso porque, como apontado pela defesa técnica do acusado, já ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de forma que não há mais que se falar em prisão provisória ou execução provisória, mas em execução definitiva da pena.
    Nesse sentido, colaciono trecho das informações prestadas pelo TJ/SP:
    “Em atenção à solicitação, esclareço que a Defesa se insurgiu contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0011894-75.2012.8.26.0220, da Quarta Vara da Comarca de Guaratinguetá, na qual o ora paciente foi condenado como incurso no art. 217-A, c.c. o art. 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 37 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, vedado recorrer em liberdade. Nesta Corte, aos 14 de fevereiro de 2019, a Oitava Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou provimento ao reclamo, determinando a expedição de guia de execução, se necessário, respeito o prazo para oposição de eventuais embargos. O v. acórdão transitou em julgado.” (grifei) (eDOC 14, p. 22)
    Portanto, prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva.
    Ademais, anota-se que não se discutem fatos novos que pudessem ensejar a reapreciação do feito. Mesmo porque, nesse caso, a via adequada seria a da revisão criminal. Tampouco se verificam ilegalidades manifestas a serem corrigidas de ofício, nos limites desta impetração.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente